Tribunal: STF
Processo: Rcl 47079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Goiás, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010944-37.2016.5.18.0014
    2. A parte reclamante sustenta que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como violado o que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da administração pública e (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Sustenta que, na hipótese dos autos, “não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, adoção da inversão do ônus probatório, afetando-o ao Estado de Goiás, tomador de serviços”. 
    3. Requer, em sede de provimento liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada processo até decisão final da presente reclamação e, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760.931-RG. 
    3. Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, o ato reclamado:
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
    (...)
    Verifico, no presente feito, evidenciada a conduta culposa do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) quanto à satisfação das obrigações da Lei 8.666/1993 e da Lei Estadual 15.503/2005, especialmente a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços como empregadora. 
    É importante ressaltar que o contrato de gestão firmado entre os reclamados estabelece que o 2º reclamado "[omissis] fiscalizará o pagamento dos funcionários admitidos pela CONTRATADA, visando aferir a compatibilidade da carga horária, o correto recolhimento dos valores dos encargos devidos, assim como para evitar pagamentos em duplicidade sem compatibilidade de carga horária, acumulação indevida de cargo ou nepotismo" (id 6ceae1c, pág. 14).
    Destaco, também, que o art. 10 da Lei Estadual 15.503/2005, que regulamenta os contratos de gestão firmados pelo 2º reclamado, estabelece ampla fiscalização por parte da administração sobre a organização social contratada, inclusive quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, estabelecendo como obrigação do órgão fiscalizado designado a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa de qualquer irregularidade na utilização de recursos públicos. (arts. 10 e 11 da Lei Estadual 15.503/2005), 
    A culpa do 2º reclamado pode ser constatada pela contratação do reclamante em julho/2013, com anotação da CTPS apenas em agosto/2013 e ausência do depósito de FGTS correspondente. 
    Desse modo, resta patente a ausência de fiscalização acerca da satisfação das obrigações trabalhistas. A omissão do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) configura, efetivamente, atitude negligente, apta a ensejar a sua condenação de forma subsidiária. 
    Portanto, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS), nos termos da Súmula 331, V, do TST. 
    Em face do exposto, mantenho a sentença que condenou o 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) a responder de forma subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela empregadora.
    Nego provimento”
    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que os autos se encontram sobrestados, desde 26.02.2021, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1298647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1118).
    5. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário.
    6. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora